Tribunal: TJDFT
Processo: 0733767-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733767-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITACON EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itacon Empreendimentos Ltda. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 162419408 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por vícios construtivos com pedido de produção antecipada de prova pericial movida pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face do ora agravante, processo n. 0705745-81.2019.8.07.0001, indeferiu a impugnação do réu/agravante, nos seguintes termos: Apura-se dos autos que a parte ré, citada, apresentou contestação em 10 de fevereiro de 2021 conforme id. 83321226, não tendo se desincumbido de indicar assistente técnico ou de formular quesitos relativos à perícia deferida no despacho inicial (id. 30543857), encargo de que se desincumbiu apenas em 30 de setembro de 2021, após a designação, pela "expert" nomeada, da data de início dos trabalhos periciais, ocorrida em 06 de setembro de 2021 conforme petição de id. 102402253, e com a antecedência de apenas 4 dias para tal início, que se deu em 04 de outubro de 2021. Não obstante a intempestividade da formulação de quesitos pela parte ré, uma vez que apresentados após o dimensionamento do trabalho a ser realizado, o compromisso da perita nomeada e a homologação de sua proposta de honorários, houve a abertura de prazo para que aquela parte promovesse o adiantamento de honorários periciais complementares a fim de ter incluídos, no escopo da prova técnica deferida, os quesitos em questão. A parte ré, contudo, limitou-se a requerer a reconsideração da decisão de id. 115216560. Ante o escorço "supra", INDEFIRO, de plano, a impugnação de id. 133764331, ademais, aditada conforme id. 133762597, no tópico pertinente à alegação de inobservância ao contraditório e à ampla defesa. Lado outro, intime-se a "expert" nomeada para que se manifeste acerca da manifestação de id. 133762597. Em razões recursais (Id 50175420), defende a aplicação do Tema n. 988 do c. STJ ao caso, porquanto a análise da questão somente em preliminar de apelação será inútil em razão do decurso do tempo. Pontua a existência de cerceamento de defesa e de violação à celeridade processual, caso a questão só seja analisada em sede de apelação. Cita julgados em que foi admitida a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indefere quesitos. No mérito, narra se tratar de ação em que a parte autora/agravada sustenta a existência de vícios construtivos no edifício Empresarial Marcos Freire em Olinda/PE. Conta que “Após longo imbróglio quanto a nomeação de perito judicial, com sucessivas substituições de experts, diante do alto valor da perícia, foi ratificada a proposta executada, sem atentar para a necessidade de responder aos quesitos apresentados pela ora AGRAVANTE, como se a prova tivesse apenas como objetivo esclarecer os quesitos apresentado pela AUTORA/AGRAVADA, e desconsiderando a decisão (I.D. 30543857) que no início da lide determinou o custeio pela AUTORA/AGRAVADA. Em que pese os pleitos sucessivos I.D. 117561670 pugnando que fosse respeitado o direito da AGRAVANTE de influir na prova, somente agora, através da decisão ora combatida (I.D. 162419408) o Juízo singular cuidou de indeferir as impugnações por ela apresentadas, implicando na incorreta condução da instrução da prova, em descompasso com os preceitos do Caput do art. 95, CPC, a vedação a decisão surpresa culminando na ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa”. Defende não haver preclusão para a apresentação de quesitos desde que seja feita antes de realizada a perícia. Entende ser tempestiva a apresentação de quesitos. Brada que à autora/agravada incumbia a antecipação dos honorários periciais. Pontua que àquela parte cabe igualmente antecipar o acréscimo nos honorários em decorrência dos quesitos suplementares elaborados pela ré/recorrente, pois formulou quesitos antes de serem iniciados os trabalhos periciais. Pontua ser exclusivamente da parte que requereu a prova a obrigação de antecipar o pagamento da verba honorária pericial, no caso, da autora/recorrida, conforme determina o art. 95 do Código de Processo Civil. Defende haver preclusão lógica e judicial, já que a demandante não impugnou a decisão de Id 30543857 do processo de referência, que a ela impôs o ônus de antecipar o pagamento dos honorários periciais. Requer a reforma da decisão agravada para assegurar que a expert judicial responda aos quesitos que formulou e para que seja atribuído à autora/agravada o encargo de adiantar os honorários periciais. Colaciona doutrina especializada. Acosta ementas que entende corroborar sua tese. Menciona os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz haver cerceamento de direito, já que não terá seus quesitos respondidos em razão do não recolhimento de um encargo que não lhe cabe suportar. Afirma ser nula a perícia, pois a expert ignorou todos os quesitos que formulou. Diz haver parcialidade na conduta do perito nomeado pelo juízo. Reitera que os quesitos foram formulados em momento anterior à apresentação do laudo pericial. Pondera ter sido prejudicial à defesa o atraso na confecção do laudo e “a falta de atenção aos seus quesitos que não foram levados em consideração e a efeito quando da análise da vistoria no imóvel objeto da perícia judicial”. Registra a existência de processos judiciais distintos em que a mesma perita responde a quesitos suplementares sem qualquer acréscimo em seus honorários. Insiste na acusação de parcialidade da perita que assiste o juízo. Rememora que “a parte tem o direito de participar da produção de toda prova que possa ser utilizada com fundamento de uma decisão que lhe seja desfavorável. Trata-se de corolário do direito fundamental ao contraditório, examinado em uma perspectiva substancial”, pelo que requer o reconhecimento da nulidade da prova pericial e a substituição do perito. Aduz inexistir plena avaliação dos projetos estruturais pela expert. Pontua que “o “grau de comprometimento” que era objetivo da perícia não foi analisado por completo, uma vez que as fundações não foram objeto de análise, entretanto, itens desnecessários e não integrantes do escopo da perícia foram apontados, deixando o laudo passível de suspeição e incertezas”. Defende que a ausência de análise completa da estrutura das fundações do edifício se deu em razão da falta de capacidade técnica da equipe que desenvolveu o laudo. Registra que a NBR 5674 esclarece que estrutura metálicas necessitam de manutenção a cada dois anos, mas a perita menciona norma divergente e equivocada para o caso. Frisa que a falta de manutenção do edifício por parte da autora/agravada deu causa à sua ruína. Pontua a existência de erros grosseiros na conduta da expert, a afastar sua credibilidade. Reputa presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final requer: a) Receber o presente recurso com efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar que sejam imediatamente respondidos os quesitos apresentados pelo AGRAVANTE (I.D. 104674537 / 109041185), sob pena de perecimento da provA; b) Intimar a AGRAVADA para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal; c) No mérito recursal: Seja reformada a decisão Agravada, para considerar os quesitos apresentados pela AGRAVANTE tempestivos, bem assim, que seja a AGRAVADA/AUTORA obrigada e responsável por toda a antecipação dos honorários para resposta dos trabalhos periciais, até conclusão dos trabalhos, nos termos da decisão preclusa de I.D. 30543857; e, d) Ou, em vista o Princípio da Eventualidade, diante da demonstrada fragilidade e deficiência técnicas para cumprir o encargo, o reconhecimento da nulidade da decisão combatida e da perícia realizada nos termos do art. 473 do CPC, por não conter os elementos necessários para ratificar sua confiabilidade, tendo em vista que as falhas existentes tornaram o laudo pericial defeituoso, devendo ser realizada uma nova perícia, notadamente, com profissional imparcial e munido das capacidades técnicas para desempenho dos trabalhos. Preparo regular (Id 50175429). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre prova pericial. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia ao agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. No tópico, apenas alega o recorrente, de maneira genérica, a ocorrência de cerceamento de defesa e violação à celeridade processual com eventual anulação da sentença e realização dos atos processuais. Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Não só. Além de não haver previsão legal para seu cabimento, o recurso não deve ser admitido ante a evidente preclusão temporal da questão. Explico. Em análise do processo de origem (autos n. 0705745-81.2019.8.07.0001), verifico que o réu/agravante formulou 24 (vinte e quatro) quesitos suplementares em 19/11/2021 (Id 109041185 do processo de referência). A perita se manifestou (Id 114998301 do processo de referência), aduzindo que “na proposta de honorários apresentada por esta Perita (Imagem 1), não foram consideradas as horas técnicas despendidas para resposta aos quesitos formulados pela Requerida, que naquela oportunidade não os apresentou” e requereu o acréscimo de R$ R$ 8.256,00 (oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais) referente às 16 (dezesseis) horas técnicas no valor unitário de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), conforme honorários já apresentados. Em 7/3/2022, sobreveio a decisão de Id 115216560 do processo de referência, nos seguintes termos: Não obstante a intempestividade dos quesitos apresentados pela ré na petição de id. 109041185, concedo à autora prazo de 10 dias para que diga se concorda com sua inclusão no escopo da prova pericial cuja produção foi deferida nos autos. Na hipótese de silêncio ou de manifestação positiva da autora, intime-se a ré para que, no prazo de até 15 dias, promova o recolhimento dos honorários periciais complementares a que deu causa e que, desde logo, fixo em R$ 8.256,00, conforme proposta de id. 114998301. Em 8/3/2022, a parte requerida demonstrou ciência inequívoca de mencionada decisão ao peticionar ao Id 117561670 do processo de referência, alegando que o art. 469 do CPC permite a apresentação de quesitos suplementares pelas partes. Friso que o pedido de reconsideração (ao Id 117561670 do processo de referência), formulado em 8/3/2022, e a posterior impugnação ao laudo pericial (Id 133764331 do processo de referência), não têm o condão de devolver o prazo para interposição do recurso contra o ato decisório que determinou que a parte ré pagasse os honorários periciais relativos aos quesitos suplementares a que deu causa. Com efeito, como a ré/recorrente teve conhecimento de sua condenação ao pagamento de honorários periciais em 8/3/2022 – data seguinte àquela em que proferida a decisão e na qual apresentou petição com simples pedido de reconsideração –, a interposição deste agravo de instrumento somente em 16/8/2023 (Id 50175420), quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, se deu de modo intempestivo. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a que condenou a requerida ao pagamento de honorários periciais, e não a que indeferiu a impugnação ao laudo pericial. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de semelhante questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por se tratar de recurso incabível e por restar verificada a flagrante intempestividade, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 22 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora